Tribunal: TJDFT
Processo: 0753911-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERÍCIA. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. REDUÇÃO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RESTAURAÇÃO. NOMEAÇÃO DO PERITO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 465, § 1o, inciso II e III, do CPC estabelece prazo mínimo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem assistente técnico e apresentem quesitos em caso de realização de perícia. A redução desse prazo pelo magistrado, sem justificativa concreta para tanto, mostra-se incompatível com o comando legal, podendo restringir a plena participação das partes na fase técnica e afetar o exercício do contraditório.
2. Uma vez que a manifestação apresentada pelo perito nos autos foi pontual, não interferindo na sua capacidade técnica ou na isenção exigida, tampouco evidenciando traço de parcialidade e comprometendo a confiança necessária ao exercício da função, descabe acatar o pedido de substituição do expert.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.